Tribunal: TJMT
Processo: 1008934-06.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008934-06.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), CLAUDEMIR CORREA AGUIAR - CPF: 419.402.102-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
–
VIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
PRELIMINAR REJEITADA –
DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, I, DO CPC – COBRANÇAS INDEVIDAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
RECURSO PROVIDO
.

É valida a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

Não demonstrado a contento que o réu é devedor do consumo de água do período indicado na inicial, a cobrança é indevida, sobretudo diante da inexistência de documentação comprobatória da existência de tal dívida, ônus que competia à autora (artigo 373, I, do CPC).

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar o réu a pagar R$4.343,27,
referentes aos serviços de água e esgoto utilizados no período de 02/2020 a 12/2020, na unidade consumidora nº 505230-0, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA – E), a partir do vencimento das parcelas, acrescidos de juros moratórios equivalentes ao juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data da citação,
além das
custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega a nulidade da citação, argumentando que o juízo
a quo
poderia ter determinado a expedição de ofícios aos bancos de dados oficiais para a obtenção do atual endereço dele.

Subsidiariamente, alega que a apelada não comprovou o efetivo consumo,
se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente.

Enfatiza ser indevida a cobrança de faturas geradas a partir da interrupção no fornecimento do serviço de água, em 24-8-2020.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 162575976).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de intervir no feito alegando ausência de interesse público (ID. 175131697).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

O apelante argui que não foram esgotados os meios para localizá-lo e por isso é nula a citação por edital.

No entanto, além da tentativa de citação via postal, foi determinada a sua renovação por mais duas vezes nos endereços indicados pelo RENAJUD e INFOJUD (ID. 162575435 e 162575440), mas também não foi obtido êxito.

Logo, foi devidamente observado o disposto no artigo 256, II, e §3º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CITAÇÃO POR EDITAL – EFICÁCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM ASSINATURA DAS PARTES – ATUAÇÃO NA CAUSA DEMONSTRADA – PAGAMENTO JÁ EFETUADO – RECIBO JUNTADO NA LIDE – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É valida a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu. Comprovado por recibo o pagamento dos honorários advocatícios, é indevida a cobrança.

(N.U 1017939-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Frustrada a citação depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.
(TJMT, N.U 1025975-83.2021.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-6-2023, DJE de 15-6-2023).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora/apelada ajuizou a Ação alegando que o réu/apelado é devedor de R$4.343,27 referente a faturas mensais de água e esgoto do período de fevereiro a dezembro de 2020.

É incontroverso que em 24-8-2020 houve corte no cavalete, de modo que as contas de água originadas a partir dessa data são indevidas.

Além disso, a apelada não trouxe documentos que atribuam certeza da existência do débito alegado, limitando-se a exibir um extrato unilateral (ID. 162575968). Também não demonstrou que foi celebrado Termo de Confissão de Dívida da época reclamada, pois aquele que juntou nos autos é de 24-1-2019 (ID. 162575968), quase um ano antes do período ora em litígio.

Diferentemente do que alega, não notificou extrajudicialmente o réu/apelante nem demonstrou que emitiu faturas com
reavisos de débitos
, o que fragiliza completamente a tese que apresenta.

Assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório de evidenciar o fato constitutivo de seu direito, na forma exigida pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a demanda e, por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, devendo a apelada arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023